Tribunal: TJSP
Processo: 0038217-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, PARA QUE A FALTA GRAVE NÃO ACARRETE NA INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO CONHECIMENTO – - Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038217-20.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente BRUNO WILLIAM DA SILVA LEONARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038217-20.2020.8.26.0000 -Voto no 15375
2
Habeas Corpus no 0038217-20.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba DEECRIM UR2
Impetrante/Paciente: Bruno William da Silva Leonardo
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR2
Voto no 15375
HABEAS CORPUS PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO DA PENA, PARA QUE A FALTA GRAVE
NÃO ACARRETE NA INTERRUPÇÃO DO LAPSO
TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME

NÃO CONHECIMENTO
- Inadmissível a utilização do
“habeas corpus” como substituto de recurso ordinário, no
caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da
Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida.
Vistos.
Bruno William da Silva Leonardo impetrou,
em favor próprio, este Habeas Corpus, com pedido liminar, alegando,
em síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
decisão que homologou a prática de falta grave e determinou a atualização
do cálculo de penas. Afirma que não há previsão legal de interrupção do
lapso temporal para progressão de regime pela prática de falta grave.
Assim, requer seja determinado que a falta
grave praticada não interrompa o lapso temporal necessário para a
obtenção de nova progressão de regime (fls. 02/05).
Não foi formulado pedido liminar.
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 13/vo), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem
(fls. 19/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038217-20.2020.8.26.0000 -Voto no 15375
3
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 06.11.2020, que o
Paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, com
vencimento previsto para 18.07.2056. Consta que o cálculo de pena foi
devidamente elaborado considerando como termo inicial, para fins de
progressão de regime, a data da última falta grave praticada pelo
sentenciado, em 21.12.2016, nos termos do artigo 127 da Lei de
Execução Penal (fls. 13/vo).
Verifico, ainda, que o I. Magistrado reconheceu
a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo sentenciado, sendo
declarada a perda de 1/3 do tempo remido e a interrupção do cálculo de
penas para a progressão de regime (fls. 14/15).
Assim, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, deveria ter expressado tal
inconformismo pela via própria, dada a previsão de recurso específico,
qual seja, Agravo em Execução.
Com efeito, o artigo 197, da Lei 7210/84,
dispõe: "Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo,
sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível agora a utilização do
habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente
o intuito reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038217-20.2020.8.26.0000 -Voto no 15375
4
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com
efeito, o habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
Ante o exposto, não conheço da presente
impetração.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator